Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. NEOENERGIA.OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EMAPARELHOSELETRÔNICOS.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da ré às seguintes obrigações: pagar os danos materiais, no valor de R$20.000,00, e os danos morais, no valor de R$5.000,00, por força dos danos causados nos aparelhos eletrônicos dos autores, após sobrecarga elétrica.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, para a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos suportados.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas pela ré.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Causas excludentes não comprovadas.
7. Na origem, os autores alegam que no dia 12/03/2022, após alternâncias de tensão elétrica na rede, o computador e demais equipamentos periféricos instalados no imóvel foram danificados. Em contato com a fornecedora do serviço (Neoenergia), foi aberta ordem de serviço no 71269397, com pedido de ressarcimento dos danos causados nos aparelhos eletrônicos. E em 13/09/2022 os autores foram notificados do indeferimento do pedido (ID 51952187 - Pág. 49).
8. No caso, o extenso conjunto probatório comprovou que após a abertura da ordem de serviço no 71269397, os autores apresentaram à recorrida diversos laudos técnicos e orçamentos detalhados, atendendo às exigências da ré, previstas nos artigos 204 e 206, §3o, ambos da Resolução Normativa da ANEEL no 414, de 09/09/2010. Ainda assim, o pedido de ressarcimento foi indeferido por inconsistência dos orçamentos apresentados.
9. Nesse contexto, configura-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os danos causados no computador e nos demais equipamentos não são decorrentes da oscilação da tensão elétrica. Ademais, mera alegação de inconsistência na documentação exigida pela própria fornecedora do serviço não é suficiente para afastar a responsabilidade civil objetiva. Ao contrário, a subjetividade alegada para o indeferimento do pedido do usuário apenas reforça a falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, CPC).
10. A farta prova documental produzida pelos autores comprova o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da ré e os danos suportados, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos prejuízos causados aos consumidores.
11. No tocante ao valor dos danos materiais, embora os autores não tenham indicado a fonte do valor reclamado (R$20.000,00), correspondente ao suposto valor de mercado dos bens, atendendo aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, deve ser considerado o pedido implícito formulado na inicial, qual seja: “[...]Depois de tanto esperar e por necessidade dos equipamentos os autores conforme documentos anexos tiveram que mandar consertar os equipamentos tendo que pagar do próprio bolso os valores conforme notas ficais em anexo no valor de R$11.558,70 (onze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).”
12. Por conseguinte, em face do pedido formulado na inicial e da comprovação do efetivo prejuízo sofrido, no valor de R$11.558,70 (ID 51952204 - Pág. 1/4), impõe-se reconhecer a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados aos usuários, por força da falha no fornecimento do serviço.
13. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia não vulnerou atributos pessoais dos autores, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
14. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). E o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, assim dispõe: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
15. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida, NEOENERGIA, a pagar aos autores o valor de R$11.558,70 (onze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), a títulos de danos materiais, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação.
16. Sem custas e sem honorários.